Tribunal: TJMT
Processo: 1030234-53.2023.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030234-53.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ROMILDO PEREIRA CARLOS - CPF: 120.213.998-18 (EMBARGANTE), ODAIR PEREIRA DE MOURA - CPF: 424.595.751-49 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ODAIR PEREIRA DE MOURA - CPF: 424.595.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABEL DOURADO PANIAGO - CPF: 798.596.231-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUZINETE SANTOS DA SILVA - CPF: 011.019.252-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BATISTA - CPF: 014.259.056-84 (VÍTIMA), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - CPF: 025.895.149-48 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1030234-53.2023.8.11.0003

EMBARGANTE: ROMILDO PEREIRA CARLOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DO DOLO ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por condenado por injúria racial equiparada, prevista no art. 2º-A da Lei nº 7.716/89, sob a alegação de omissão do acórdão que manteve a condenação quanto à análise do dolo específico. A defesa sustenta que não houve intenção de ofender, mas apenas manifestação de crença religiosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar suposta ausência de dolo específico (animus injuriandi), alegadamente configurada por pretensa motivação religiosa da conduta ofensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido analisou expressamente a existência de dolo específico, ao concluir que a conduta do embargante visou exclusivamente ofender a vítima em razão de sua orientação sexual.

4. Não configurada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, sendo os embargos utilizados com intuito de rediscutir fundamentos já apreciados.

5. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, mas sim a enfrentar as questões necessárias à formação do convencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de enfrentamento literal de todas as teses da parte não caracteriza omissão quando a fundamentação do acórdão abrange os pontos controvertidos de forma suficiente. 2. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscussão de matéria de mérito já decidida.

itálico Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, IX.

itálico Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED 103846/2018; TJMT, N.U. 0055978-91.2014.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1030234-53.2023.8.11.0003

EMBARGANTE: ROMILDO PEREIRA CARLOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RE L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela defesa de ROMILDO PEREIRA CARLOS, contra decisão colegiada tomada
à unanimidade
de votos na sessão do dia 28/4/2025 (ID 282740866), desta 4ª Câmara Criminal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto nos presentes autos.

A defesa do embargante alega omissão no v. acórdão
que manteve a sentença originária. Sustenta, em síntese, que
“é imperativo que se reconheça a omissão no julgamento quanto à análise do dolo específico, reformando-se a decisão condenatória para que se faça justiça ao embargante, que não teve a intenção de ofender, mas sim de expressar sua crença, ainda que de forma inadequada..”
(ID 283433886-pag. 4-PDF).

A procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE, é pelo
não conhecimento
dos presentes embargos de declaração ou, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, o seu desprovimento, por inexistência dos

alegados vícios apontados pela defesa.

É o relatório.

Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 12 de maio de 2025.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025